Tribunal: STF
Processo: Rcl 64712
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização de atividade-fim. Contrato de natureza civil. Pessoas jurídicas. Contratação de profissional liberal autônomo (médico). Adpf nº 324/DF. Re nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725): inobservância. 



    I. Caso em exame 



    1. Firmado contrato de prestação de serviços médicos entre hospital e profissional liberal autônomo representado por pessoa jurídica própria, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. No julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, validamente firmado por pessoas capazes e bem instruídas, com espeque na ilicitude da terceirização formalizada para a execução de serviços atrelados à atividade-fim da reclamante, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.